Tribunal: STF
Processo: ARE 1566776
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 34, p. 1-90), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NULIDADE. ANPP. ESCUTA TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DIA-MULTA FIXADO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA SEM ESPECÍFICA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. 



    1. Rejeita-se a preliminar de decadência porquanto a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, que incluiu o § 5º, no artigo 171, do Código Penal, e estabeleceu que no crime estelionato a ação é pública condicionada à representação da vítima não se aplica ao processo cuja denúncia foi oferecida e recebida antes da alteração legislativa. Precedentes. 



    2. Rejeita-se a preliminar de nulidade absoluta da sentença, suscita sob a alegação de terem sido usados como prova documentos e gravações de audiências de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) firmados com três codenunciados, vez que além de não haver qualquer referência ao conteúdo dos acordos e depoimentos então colhidos, na sentença ou nas manifestações do MP, a Defesa não comprovou qualquer prejuízo. 



    3. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas colhidas por suposta interceptação telefônica ilegal quando comprovado que a linha telefônica, cuja interceptação foi judicialmente autorizada, a despeito de cadastrada no nome da companheira do réu, era efetivamente utilizada por ele para a prática de crimes. 



    4. Mantém-se a condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e estelionato se as provas carreadas aos autos, ratificadas em Juízo e obtidas por meios legais, confirmam a autoria e a materialidade dos delitos.



    5. A fixação do dia-multa na fração de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos deve ser reduzida para a fração mínima de 1/30 (um trinta avos) quando não há na r. sentença fundamentação para a exasperação. 



    6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DO DIA-MULTA.” (eDOC 34, p. 3-4)



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 40, p. 1-11; eDOC 45, p. 1-10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 51, p. 1-13) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XII, LV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-38).



    O Presidente do TJDFT admitiu o REsp, mas não admitiu o RE (eDOC 56, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-11) .



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.040.480/DF (eDOC 73, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 78, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 249.301/DF (certidão; eDOC 80, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente